Tribunal: TJDFT
Processo: 0718515-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Palavra da vítima. Provas. Pena-base. Fração.
1 - O depoimento da vítima na delegacia e em juízo, o laudo de exame de corpo de delito e fotografias das lesões, bem como os depoimentos extrajudiciais dos policiais, não deixando dúvidas de que o réu agrediu a vítima, causando-lhe lesões, são provas suficientes do crime de lesão corporal.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
3 - Apelação provida em parte.